Tribunal: STF
Processo: Rcl 22857
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-08
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRABALHISTA. ALVARÁS. SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO RE 590.415/SC, PELO ENTENDIMENTO DE QUE O CRÉDITO TRABALHISTA PODE SER ATINGIDO PELA DECISÃO DESTA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. ANUÊNCIA DO CREDOR PRINCIPAL QUANTO AO ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO EX-PATRONO DA CAUSA, QUE PRETENDE RECEBER VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.